Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITO SUBJETIVO E OBJETIVOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em continuidade delitiva quando não foi demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas relacionadas às execuções foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.
2. Na hipótese, sequer restaram demonstrados os requisitos objetivos, uma vez que a execução de um dos delitos (praticado mediante o uso de faca e simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, com restrição à liberdade da vítima e com transporte de veículo automotor para outro Estado da Federação) em nada se assemelha ao modo de execução dos demais crimes (praticados apenas pelo recorrente, com emprego de arma de fogo) e em relação aos dois crimes semelhantes no modo de execução, não estão presentes as mesmas condições de tempo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.